Tribunal: TJMT
Processo: 0011023-61.2013.8.11.0015
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011023-61.2013.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Efeitos, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[VANTOIR FERREIRA LIMA - CPF: 724.984.201-34 (EMBARGANTE), ANGELIZA NEIVERTH - CPF: 031.868.709-76 (ADVOGADO), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), PAGANINI CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 04.303.706/0001-83 (EMBARGADO), FLAVIO AMERICO VIEIRA - CPF: 817.962.001-82 (ADVOGADO), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO DE APELAÇÃO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ALEGADA
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA.
VÍCIOS INEXISTENTES
. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos pelo
E
xequente
em virtude de

A
córdão que desproveu
o
Recurso de Apelação interposto no âmbito de cumprimento de sentença oriundo de
Ação
d
e Indenização
p
or Danos Morais
.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em exame consistem em verificar se o
A
córdão embargado incorreu em omissão, contradição

ou erro de premissa quanto: (i) à aplicação da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC; (
ii
) aos critérios de cálculo dos consectários legais; (
iii
) ao reconhecimento do adimplemento da obrigação; e (
iv
) à necessidade de conversão do julgamento em diligência para nova apuração contábil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
Colegiado
enfrentou expressamente a controvérsia relativa ao art. 523, § 1o, do CPC, consignando que a incidência da multa e dos honorários pressupõe obrigação líquida, certa e incontroversa, circunstância inexistente diante da controvérsia judicial acerca do índice de correção monetária e do percentual de honorários advocatícios.

4. Não há omissão quanto aos cálculos, pois o julgado analisou de forma minuciosa os critérios de atualização do débito, assentando a incidência dos juros moratórios desde o evento danoso e da correção monetária pelo índice fixado no título judicial (INPC), reconhecendo que a posterior utilização do IGP-M configurou afronta à coisa julgada.

5. Inexiste contradição interna ou erro de premissa, uma vez que o reconhecimento do adimplemento da obrigação decorreu da adoção dos cálculos oficiais elaborados pela Contadoria Judicial, que demonstraram a superação do montante devido pelos valores bloqueados e depositados.

6. A rejeição dos demonstrativos apresentados pelo
E
mbargante decorreu de opção fundamentada pelo critério técnico oficial,
de modo que não há falar em
incoerência lógica no julgado.

7. O pedido de conversão do julgamento em diligência ou de nova remessa à Contadoria Judicial é incompatível com a via integrativa, sobretudo porque a apuração técnica já foi realizada e acolhida pelo Juízo e pelo Colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese
de julgamento
:
“1.
Inexistem omissão, contradição

ou erro de premissa quando o
A
córdão enfrenta de forma expressa e fundamentada todas as teses suscitadas
. 2. O
s embargos de declaração
não se prestam à
para rediscussão do mérito.
”

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Vantoir
Ferreira Lima
em virtude d
o
A
córdão
de Id. 335719855
, que
desproveu seu Recurso de Apelação, o qual foi
interposto no âmbito de cumprimento de sentença
oriundo de
Ação
d
e Indenização Por Danos Morais
ajuizada em face de
Paganini Construções Ltda.

Em suas razões, o
Embargante sustenta omissões, contradições e erro de premissa no
A
córdão embargado.

Alega
que o
decisum
é omisso
quanto à correta apreciação da tese relacionada ao art
igo
523, § 1o, do CPC
.

Afirma
que a controvérsia devolvida ao Tribunal não dizia respeito ao cabimento abstrato da multa e dos honorários executivos, mas à omissão no cálculo homologado, que
deixou
de computar consectários já reconhecidos pelo Juízo de primeiro grau.

Sustenta que o afastamento do referido dispositivo, pelo
A
córdão,
ocorreu
sem provocação da parte contrária
, o que configura
julgamento
ultra petita
e
ofensa
ao princípio da
non reformatio in pejus
.

Aduz
que o Acórdão também é omisso
quanto ao exame de erro material nos cálculos adotados pelo Juízo
singular
, especificamente no tocante à suposta ausência de aplicação dos juros moratórios de 1%
(um por cento)
ao mês desde o termo inicial fixado na sentença condenatória, o que, segundo afirma, implica afronta à coisa julgada.

Aponta
contradição interna, ao reconhecer a quitação integral da obrigação e, simultaneamente, deixar de enfrentar demonstrativos apresentados pelo Embargante que
, consoante alega,
apontam saldo remanescente expressivo após os depósitos e bloqueios realizados.

Verbera
que o Acórdão embargado se amparou em premissa equivocada, ao partir do pressuposto de inexistência de liquidez do débito e reconhecer a quitação da obrigação com base nos cálculos oficiais adotados, o que, segundo afirma,
conduziu
ao afastamento indevido da multa e dos honorários previstos no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil.

Requer

a conversão do julgamento em diligência, com remessa dos autos à Contadoria Judicial, para apuração técnica e imparcial do
quantum
debeatur
, nos termos dos
arts
. 524, § 2o, e 938, § 3o, do CPC.

Por fim, postula o pronunciamento expresso de diversos dispositivos legais
citados nas razões dos Embargos,
para fins de prequestionamento.

Manifestação da empresa Paganini Construções Ltda. no Id. 339440361, em que pugna que o Recurso seja rejeitado e aplicada a multa do artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

De plano, registro que os
Embargos de Declaração opostos por
Vantoir
Ferreira Lima
não merecem acolhimento.

Conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reapreciação de fundamentos já examinados pelo
Ó
rgão julgador.

In casu
, diversamente do que sustenta o Embargante, inexiste qualquer omissão
ou contradição
no
A
córdão embargado.

No que se refere à alegada omissão quanto à aplicação da multa e dos honorários previstos no artigo 523, § 1o, do CPC, o tema foi expressamente enfrentado no voto condutor.

Ficou consignado, de forma clara, que a incidência desses consectários pressupõe a existência de obrigação líquida, certa e incontroversa, circunstância
inexistente
na hipótese, diante da controvérsia judicial instaurada acerca do índice de correção monetária e do percentual de honorários advocatícios.

Assim, o afastamento da penalidade decorreu de fundamentação específica e suficiente, não havendo falar em omissão ou julgamento além do pedido.

Do mesmo modo,
não procede
o argumento
de omissão quanto à existência de erro material nos cálculos.

No Acórdão, a Câmara julgadora
analisou de forma minuciosa os critérios de atualização do débito, assentando que os juros moratórios incidem desde o evento danoso e que a correção monetária deve observar o índice fixado no título judicial, qual seja, o INPC.

Ademais, consignou-se que a posterior utilização do IGP-M pelo
E
xequente
/Embargante
, na fase de cumprimento de sentença, configurou afronta à coisa julgada,
o que legitimou
a revisão dos valores e o reconhecimento do
e
xcesso de execução, com base nos cálculos oficiais do SISCALC.

Inexiste, ainda, a alegada contradição interna
e/ou erro de premissa.

O reconhecimento
do adimplemento
da obrigação decorreu dos cálculos oficiais elaborados pela Contadoria Judicial, que demonstraram, de forma objetiva, que os valores bloqueados e depositados superaram o montante efetivamente devido.

Portanto, a
rejeição dos demonstrativos apresentados pelo Embargante
/Embargante
decorreu de fundamentada opção pelo critério técnico oficial, o que afasta qualquer incoerência lógica no julgado.

Quanto ao pedido de conversão do julgamento em diligência ou de nova remessa dos autos à Contadoria, trata-se de providência incompatível com a via integrativa, sobretudo porque a apuração técnica já foi realizada e expressamente acolhida pelo Juízo e por este Colegiado.

Dessa forma, verifica-se que todas as teses suscitadas nos Embargos de Declaração foram devidamente enfrentadas no
A
córdão embargado, com fundamentação clara, coerente e suficiente
e, por esses motivos,
rejeito os Embargos de Declaração.

Deixo de aplicar a multa requerida pelo Embargado, pois se trata do primeiro Recurso Integrativo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026